Tribunal: TJDFT
Processo: 0735312-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735312-87.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ WILSON ALVES DE QUEIROZ RECORRIDO: RAPHAEL LUIZ DA SILVA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. RECEBIMENTO. PREPOSTO. VALIDADE. ENDEREÇO. PREVISÃO. CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos artigos 242 e 248, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, da cooperação entre as partes e da boa-fé processual, tendo em vista a ausência de citação válida, bem como o equivocado julgamento da ação à revelia. Verbera que o IALE Idiomas jamais funcionou no endereço do AR indicado, tendo sido apresentada toda a documentação comprobatória aos autos, inclusive da junta comercial, após determinação do Juiz. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 242 e 248, § 2o, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Instituto Acadêmico de Línguas Estrangeiras Ltda. ME foi citado por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR) em endereço constante no contrato, o qual coincide com o local da prestação de serviço. O documento de citação foi devidamente assinado, ainda que por pessoa distinta do representante legal da pessoa jurídica. A regularidade da citação está comprovada, pois a notificação foi endereçada ao local informado no contrato, o que presume a validez do ato. Acrescento que o agravante figurou como sócio de ambas as empresas (Instituto Acadêmico de Línguas Estrangeiras Ltda. ME e Premium Livros de Idiomas Ltda. ME), bem como que o endereço situado na Asa Norte foi apresentado pelo próprio Instituto Acadêmico de Línguas Estrangeiras Ltda. ME no contrato firmado enquanto contratante” (ID 66110016). Nesse passo, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ. Confira-se: “válida a intimação pelo correio (...), consignando que o aviso de recebimento da correspondência foi assinado por funcionário preposto da pessoa jurídica. Isso porque o tribunal a quo decidiu em consonância com o entendimento do STJ no sentido de que, em se tratando de pessoa jurídica, é válida a intimação realizada por via postal e recebida por funcionário, ainda que sem poderes para representá-la” (AgRg no AREsp n. 356.270/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 15/4/2014). Igual teor: REsp n. 1.863.417, Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de DJe 19/11/2024. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027